Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária extinta. O agravante alega que a extinção da sociedade implica em desvio de finalidade e que foi realizada para não pagar os credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é determinar se é possível desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A personalidade jurídica da sociedade empresária é extinta com o término do processo de liquidação e o cancelamento de sua inscrição no registro competente, conforme disposto nos arts. 45 e 51 do Código Civil.
4. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica não se aplica a sociedades empresárias extintas, devendo o redirecionamento da execução ocorrer por meio de habilitação dos sucessores ou procedimento análogo.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 45, 50, 51; CPC, art. 110; Lei Complementar n. 123/2006, art. 3o; Lei n. 11.598/2007, art. 7o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 2/4/2019; TJDFT, Acórdão 1944586, 0717106-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 11/11/2024.